Tribunal: TCU
Processo: 028.918/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em licitação para a contratação de serviços de fabricação e instalação de sistemas farmacêuticos com vistas ao fracionamento da imunoglobulina líquida. Análise de oitiva prévia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação 2/2024, conduzida pela Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) para a contratação de serviços de fabricação e instalação de sistemas farmacêuticos, com vistas ao fracionamento da imunoglobulina líquida, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 169, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferindo o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia e à representante; 9.3. arquivar os presentes autos.